Tribunal: TJSP
Processo: 2187840-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a penhora de recebíveis da agravante junto à Caixa Econômica Federal – Ativos financeiros constritos vinculados a empreendimento diverso do que deu causa ao débito excutido – Patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a penhora de recebíveis da agravante junto à Caixa Econômica Federal – Ativos financeiros constritos vinculados a empreendimento diverso do que deu causa ao débito excutido – Patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva – Inteligência do artigo 31-A, §1o, da Lei n. 4.591/1964, inserido pela Lei n. 10.931/2004 – Liberação do crédito constrito - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187840-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante SFERAENG
ENGENHARIA LTDA, são agravados GUSTAVO ZAMPA MANCINI e ISABEL
CRISTINA BEZERRA LAZZARIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187840-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/33917
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2187840-27.2020.8.26.0000
COMARCA: Cotia
AGRAVANTE: Sferaeng Engenharia Ltda.
AGRAVADOS: Isabel Cristina Bezerra Lazzarin e Gustavo Zampa
Mancini
JUIZ: Carlos Alexandre Aiba Aguemi
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que determinou a
penhora de recebíveis da agravante junto à Caixa Econômica
Federal

Ativos
financeiros
constritos
vinculados
a
empreendimento diverso do que deu causa ao débito excutido
Patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens,
direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de
outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde
por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva
Inteligência do artigo 31-A, §1o, da Lei n. 4.591/1964, inserido
pela Lei n. 10.931/2004
Liberação do crédito constrito -
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão trasladada a fls. 124, a qual determinou a penhora de recebíveis da
executada, ora agravante, junto à Caixa Econômica Federal.
Sustenta a agravante, em síntese, que o crédito objeto da
constrição está afetado, possuindo destinação específica a finalização da
obra do projeto Minha Casa Minha Vida. Afirma que a decisão privilegia
direito individual em detrimento de coletivo. Requer, então, a reforma da
decisão.
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls. 132).
Os agravados apresentaram resposta (fls. 135/142).
Este recurso chegou ao Tribunal em 07.8.2020, sendo a
mim distribuído, por prevenção, em 10.8.2020 (fls. 131), com conclusão final
em 21.8.2020 (fls. 143). Estudo e voto finalizados em 28.8.2020.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187840-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Conheço do recurso.
Insurge-se a agravante contra decisão que determinou a
penhora de seus recebíveis junto à Caixa Econômica Federal, provenientes do
empreendimento vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida no
Município de Porto Feliz, São Paulo.
Infere-se do instrumento do contrato celebrado entre a
agravante e a Caixa Econômica Federal contrato de abertura de crédito e
mútuo para construção de empreendimento imobiliário com garantia
hipotecária e outras avenças, com recursos do FGTS, no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida (fls. 639/660 dos autos principais) , que os ativos
financeiros depositados na conta vinculada ao empreendimento tem
destinação específica (cláusulas 1.1, 2 e 2.1. fls. 640 dos autos principais).
Nesse passo, aplica-se à espécie o artigo 31-A, § 1o, da Lei
n. 4.591/64, inserido pela Lei n. 10.931/2004, que estabelece que “o
patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e
obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios
de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações
vinculadas à incorporação respectiva”.
Assim, considerando que o débito excutido se refere a
empreendimento diverso ao vinculado aos ativos financeiros constritos, de
rigor sua liberação.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator